Tribunal: STF
Processo: RHC 200511
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Roberio Jesus de Argolo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 612.798/SC, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
O caso
    2. Consta do processo que, em 24.7.2020, o recorrente foi preso em flagrante (e-docs. 16 e 17). O juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (e-docs. 70-74).
    3. Em 27.8.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 5023442-66.2020.8.24.0000/SC, impetrado em favor do recorrente, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, denegou a ordem. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECRETO CAUTELAR COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE OBSERVADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. APREENSÃO DE 908G (NOVECENTOS E OITO GRAMAS) DE MACONHA E 35G (TRINTA E CINCO) GRAMAS DE COCAÍNA. MANUTENÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO, AO MENOS POR ORA. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA. NÃO PROVIMENTO. MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19 - APLICADAS EM TODO ESTADO. SISTEMAS DE JUSTIÇA PENAL E SOCIOEDUCATIVO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (e-doc. 118).
    4. Em 12.9.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Habeas Corpus n. 5023442-66.2020.8.24.0000/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 612.798/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva e requerida:
    “(...) medida liminar para determinar a imediata soltura do Paciente e, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor de ROBERIO JESUS DE ARGOLO para que se reconheça a ilegalidade da prisão preventiva e se proceda à sua revogação. Subsidiariamente, pela concessão da ordem para aplicar medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 16, vol. 1).
    Em 16.9.2020, a liminar foi indeferida (fls. 4-5, vol. 136).
    Em 11.12.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, negou conhecimento ao habeas corpus (fls. 31-33, vol. 137).
    Em 16.3.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido não formulado na inicial do habeas corpus e, portanto, não apreciado na decisão agravada não é passível de conhecimento em razão da indevida inovação recursal. 2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido” (fl. 85, vol. 137).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente informa que teria sobrevindo sentença na ação penal, tendo sido condenado o recorrente e mantida a prisão cautelar. Argumenta que “qualquer segregação processual injustificada, bem como a vedação à liberdade provisória, afronta diretamente o postulado da dignidade da pessoa humana, vez que a Constituição exige que a liberdade seja a regra, no ordenamento brasileiro” (fl. 95, vol. 137).
    Acrescenta que a prisão cautelar teria sido mantida indevidamente, pela qualidade e quantidade de droga apreendida, e o recorrente não apresentaria periculosidade (fl. 97, vol. 137). 
    Ressalta que outras medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes (fls. 98-99, vol. 137).
    Pede “A reforma do r. acórdão do e. STJ para: a.1) revogar a prisão preventiva do recorrente; ou a.2) subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas de prisão” (fl. 100, vol. 137).
    Em 13.4.2021, o Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 118-123, vol. 137).
    6. Em 12.5.2021, foi determinada a requisição de informações ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC sobre o alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus e esclarecer, especialmente, sobre: a) a atual situação da Ação Penal n. 5007758-68.2020.8.24.0011/SC; b) se houve ou não o trânsito em julgado; c) o regime inicial de cumprimento de pena e a manutenção da prisão preventiva (e-doc. 139).
    Em 14.5.2021, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC informou que, após regular instrução criminal, o recorrente foi condenado por tráfico de drogas à pena de cinco anos de reclusão em regime inicial semiaberto, mantida a prisão preventiva por estarem presentes os requisitos da decretação e negado o direito de recorrer em liberdade. Esclareceu não ter ocorrido o trânsito em julgado para a defesa e que a Defensoria Pública foi intimada em 3.5.2021 para apresentar as razões da apelação interposta. Acrescenta que o recorrente está “cumprindo pena provisória (sic) fixada na sentença, em regime semiaberto, estando atualmente recolhido na Unidade Prisional Avançada de Brusque/SC” (e-doc. 141).
    Os autos vieram-me em conclusão em 17.5.2021.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Consta da informação prestada pela primeira instância e no sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao proferir decisão superveniente em 11.11.2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC condenou o recorrente “ROBÉRIO DE JESUS ARGOLO, já identificado nos autos, à pena de cinco (5) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por cada dia multa, corrigidos na forma legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006”.
    Pela informação prestada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC, o processo aguarda as razões da apelação interposta (e-doc. 141).
    8. A situação fático-jurídica modificou-se. A decisão pela qual decretada a prisão preventiva foi substituída pela sentença condenatória, com a manutenção da prisão cautelar. Tem-se, assim, a perda superveniente do objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO” (RHC n. 192.488-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).
    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. (…) O Tribunal Pleno assentou, por maioria de votos, que a sentença condenatória superveniente, ainda que não lance mão de fundamentos induvidosamente autônomos e diversos da ordem prisional originária, prejudica a impetração voltada à impugnação do decreto segregatório inicialmente atacado, a ensejar o não conhecimento da impetração” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.3.2019).
    O recurso ordinário está, portanto, prejudicado.
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa, dando-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    10. A análise dos autos demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    À parte a equivocada referência constante das informações prestadas a este Supremo Tribunal no sentido de que o recorrente estaria “cumprindo pena provisória”, o que é incompatível com o sistema jurídico brasileiro, é certo que houve a persistência da prisão preventiva com o impedimento de recorrer em liberdade após a condenação definida.
    Ao proferir a sentença condenatória superveniente à impetração do habeas corpus e manter a prisão cautelar do paciente, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC afirmou:
    “ROBÉRIO JESUS DE ARGOLO, brasileiro, solteiro, taxista, nascido em 1-11-1982, com 37 anos de idade à época dos fatos, natural do Itabuna/BA, filho de Jandira Santos de Jesus e José Conceição de Argolo, portador do CPF n. 01096868539, residente na Rua Azambuja, s/n, Bairro Azambuja, Brusque/SC, atualmente recolhido na Unidade Prisional Avançada local, foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque segundo a denúncia, in verbis:
    ‘No dia 24 de julho de 2020, por volta das 12h30min, a guarnição da polícia militar realizava rondas de rotina pela Rua Azambuja, Bairro Azambuja, nesta urbe, quando avistou, em um local já conhecido por abrigar ponto de venda de drogas e sobre o qual pendiam várias denúncia de tráfico, intensa movimentação, momento em que lograram êxito em verificar uma pessoa dispensando alguma coisa pra dentro da residência, o que motivou a abordagem. 
    'Os milicianos identificaram a pessoa como sendo o denunciado ROBÉRIO JESUS DE ARGOLO, e, em revista ao imóvel, foi localizado um invólucro contendo um tablete da substância conhecida como "maconha", com peso de 910 g (novecentos e dez gramas), além de sete porções da substância conhecida como ‘cocaína’, pesando 35 g (trinta e cinco gramas), sendo três gramas fracionadas em seis porções, já embaladas e prontas para comercialização, e uma porção maior ainda por fracionar, bem como duas facas com resquício de substância conhecida como ‘maconha’, que eram utilizadas para fracionar o entorpecente, a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) em espécie e dividido em notas de valores menores, e dois aparelhos e telefone celular, tudo conforme descrito no Auto de Exibição e Apreensão de fl. 19 do Auto 1 do evento 1. (...) 
    Relatados, decido.
    Imputa-se ao acusado a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    A materialidade delitiva está comprovada (...)
    Anota-se que a abordagem policial foi gravada e, já no momento da prisão, o acusado confirmou aos policiais militares que adquiriu as drogas na cidade de Itajaí/SC no dia anterior, pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e que iria realizar a venda pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais a porção). - mídia juntada ao evento 25 do APF/IP apenso.
    Aliás, afirmou ainda, que o tráfico seria seu novo empreendimento, no qual investiu os recursos financeiros que lhe restavam e já intencionava propagá-lo por meio de terceiros aliciados do bairro Azambuja, hoje conhecida dos traficantes como sendo a ‘cracolândia de Brusque’.
    Em análise da aludida gravação, não se denota qualquer lesão aparente ou indício de agressão ou tortura no acusado. Ao contrário, Robério deliberadamente respondeu as perguntas dos agentes públicos, confirmando que pretendia comercializar as drogas apreendidas na sua posse. (…)
    Cumpre destacar que as drogas foram apreendidas em poder do acusado, em razão de aquela residência já ser alvo de inúmeras denúncias quanto à realização do tráfico de drogas. Durante breve campana no local, os agentes públicos verificaram a movimentação intensa de indivíduos, o que motivou a abordagem, momento em que Robério dispensou para o interior do imóvel o pacote contendo os entorpecentes, além de uma faca com resquícios de maconha. (…)
    Ressalto que as substâncias apreendidas foram submetidas à perícia, restando comprovado tratar-se de: I) Cannabis sativa, substância vegetal da família Cannabaceae, conhecida vulgarmente como maconha; e II) Cocaína na forma ácida (cloridrato), as quais podem causar dependência física e/ou psíquica, estando o seu uso e comercialização proibidos em todo o Território Nacional, nos termos da Portaria n. 344/1998 (laudo definitivo juntado ao evento 95). (...)
    Ainda, inaplicável ao caso em análise a causa de isenção ou diminuição da pena, prevista no artigo 45 e artigo 46 da Lei 11.343/2006, pois não demonstrado nos autos que o agente, no momento da infração, em razão da dependência, era inteiramente ou parcialmente incapaz de compreender o caráter ilícito da ação. 
    De igual modo, não há como reconhecer as figuras privilegiadas previstas nos §§ 2º e 3º, do artigo 33 da Lei Especial, uma vez que comprovada a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.
    Por fim, consigno a impossibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antitóxico, uma vez que o próprio acusado afirmou no momento da abordagem policial que o tráfico seria seu novo empreendimento, no qual investiu os recursos financeiros que lhe restavam e já intencionava propagá-lo por meio de terceiros aliciados do bairro Azambuja, hoje conhecida dos traficantes como sendo a ‘cracolândia de Brusque’.
    Além disso, o acusado confirmou que possuía uma conveniência naquele ponto em que foi abordado, o qual, segundo os policiais militares, era alvo de diversas denúncias anônimas em razão do exercício do tráfico de drogas, o que evidencia que a abordagem ora apurada não se trata de um fato isolado na sua vida, mas que vinha se dedicando de forma reiterada à mercancia ilícita. (...)
    Deve o acusado, portanto, ser responsabilizado pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    Passo, pois, a aplicação da correspondente censura criminal.
    DA DOSIMETRIA E APLICAÇÃO DA PENA
    Atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, registro que o acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, uma vez que além da maconha, também comercializava a substância ‘cocaína’, altamente perniciosa e nociva à saúde pública, tendo em vista a rapidez com que submete o usuário à dependência, causando-lhe, por consequência, danos físicos e psíquicos graves e irreversíveis (Apelação Criminal n. 2009.001203-3, de Joinville, rela. Desa. Salete Silva Sommariva), de modo que em atenção ao artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, esta circunstância deve ser considerada negativa. 
    É primário e não registra antecedentes criminais contra si, uma vez que os registros constantes nos autos não se prestam para tais fins (Evento 96).
    A conduta social e a personalidade, apesar do comprometimento com o tráfico de drogas, não restaram melhor apuradas e foram abonadas pelas testemunhas de defesa, devendo ser consideradas normais. Os motivos foram o lucro fácil, às expensas do vício e saúde alheia, logo, inerentes ao tipo. Não há circunstâncias que mereçam destaque, enquanto que as consequências podem ser consideradas como graves, em razão do pós-consumo trazidos pelo vício dos entorpecentes, contudo, são normais à espécie e não podem ser valoradas. 
    Considerando as circunstâncias judiciais acima apontadas, em especial a culpabilidade negativa, necessária a exacerbação da pena-base (em 1/6, conforme entendimento dominante), a qual fixo em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, a razão de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por cada dia-multa, corrigidos na forma legal, observada a proporcionalidade entre o aumento da pena corporal e da pena de multa, pois, ‘a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, é estabelecida a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal’ (AgRg no AREsp 584.121/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014).
    Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes, mas como atenuante reconheço a confissão espontânea aos policiais militares (art. 65, III, 'd', do CP), ainda que retratada em juízo, pois utilizada como um dos fundamentos da condenação, e, em razão dela reduzo a pena em um sexto (1/6), totalizando-a em cinco (5) anos de reclusão.
    A pena de multa, submetida ao critério bifásico, permanece inalterada. 
    Na derradeira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, razão pela qual totalizo a pena em cinco (5) anos de reclusão, e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor e forma mencionados. 
    Diante do quantum de pena aplicada e primariedade do acusado, apesar da culpabilidade negativa, tenho como fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, §2º, 'b', do Código Penal.
    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a denúncia, para condenar o acusado ROBÉRIO DE JESUS ARGOLO, já identificado nos autos, à pena de cinco (5) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por cada dia multa, corrigidos na forma legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
    Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, as quais deverão ser satisfeitas juntamente com a multa aplicada, no prazo de dez (10) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença (art. 50 do CP).
    Diante da natureza e alto grau de reprovabilidade do crime de tráfico de drogas, em especial pela alta nocividade da substância cocaína comercializada pelo acusado, culpabilidade negativa e quantidade da reprimenda imposta, inviável a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou concessão de sursis, porque não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, pelo que deixo de lhe conceder tais benesses legais, as quais têm por objetivo abrandar as penas de crimes menos graves, nos quais não se enquadra o tráfico ilícito de entorpecentes. 
    Outrossim, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, uma vez que autuado em flagrante delito e convertida a sua prisão em preventiva, permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, não havendo justificativa para ser solto no instante em que é reconhecida a sua responsabilidade pela prática do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia e imposto o regime fechado para início de cumprimento da pena. De outro lado, imperativo consignar que ainda se fazem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do sentenciado, principalmente para a garantia da ordem pública, já que fortes os indicativos de que em liberdade continuará com a prática do tráfico de drogas, sobretudo porque afirmou ter investido seus rendimentos na comercialização espúria.
    Assim, porque ainda presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, determino a manutenção da prisão preventiva do acusado. 
    Em atenção ao § 2º ao artigo 387 do CPP, passo a aplicar a detração e observo que o sentenciado encontra-se segregado desde 24-7-2020, ou seja, há 3 meses e 18 dias, porém diante da quantidade da pena aplicada ainda não cumpriu o requisito objetivo para progressão de regime, motivo pelo qual mantenho o regime semiaberto para início no cumprimento da reprimenda corporal imposta. Observe-se na carta de guia a detração da pena.
    Mantenha-se o sentenciado na prisão em que se encontra.
    Diante da condenação e não concessão ao direito de recorrer em liberdade, expeça-se PEC provisório e solicite-se vaga ao DEAP” (grifos nossos).
    11. Embora tenha sido imposto ao recorrente o regime inicial semiaberto, a ele foi negado o direito de recorrer em liberdade e mantida a prisão cautelar. A prisão preventiva está sendo cumprida na Unidade Prisional Avançada de Brusque/SC (e-doc. 141).
    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal se tem flagrante ilegalidade a ser reparada com a concessão da ordem de ofício. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de garantir-se ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória e assegurar que as particularidades do cumprimento do regime semiaberto sejam cumpridas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).
    Confiram-se também as seguintes decisões de minha relatoria: HC n. 197.226/SP, DJe 9.2.2021, com trânsito em julgado em 18.2.2021, HC n. 197.024/SC, DJe 26.1.2021, com trânsito em julgado em 9.2.2021, e HC n. 191.635/SC, DJe 22.10.2020, com trânsito em julgado em 28.10.2020.
    12. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 659 do Código de Processo Penal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo do exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que entender suficientes, se não houver vaga nesse estabelecimento prisional.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora